Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-68.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003977-68.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), FLITE ROCHA IBANE - CPF: 429.400.101-10 (RECLAMANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECLAMADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) Nº 1003977-68.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: FLITE ROCHA IBANE

RECLAMADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO BMG S.A.

EMENTA:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)
– REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO –
IMPROCEDÊNCIA
.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC)
.

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO (12375) 1003977-68.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: FLITE ROCHA IBANE

RECLAMADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
Reclamação, com base no art. 1º da Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, proposta por
Flite Rocha Ibane
contra o acórdão proferido

pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
que deu provimento ao Recurso Inominado n. 1006465-80.2018.811.0006, interposto pelo
Banco BMG
S.A., aqui terceiro interessado, e reformou a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução

opostos pelo banco no Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Moral e Material n. 1006465- 80.2018.811.0006, proposta pelo ora Reclamante, que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Cáceres.

O acórdão reclamado reconheceu a nulidade da intimação da sentença do Juizado Especial, por não ter sido feita para advogado que tinha postulado intimação exclusiva, bem assim declarou nulos todos os atos posteriores à referida sentença
a quo
, inclusive, a penhora on-line.

O Reclamante defende a reforma do acórdão por ofensa ao art. 21 da Resolução n. 03/2018 do TJMT, que trata do credenciamento de advogado no PJE, conforme alega já ter sido decidido em julgados outros da Turma Recursal, no sentido de atribuir ao advogado a responsabilidade de se habilitar nos autos do processo eletrônico.

Assim, ao argumento de necessidade da uniformização da jurisprudência da Tuma Recursal, pugna pela concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 989 do CPC. No mérito, requer a procedência da Reclamação para que seja anulado o acórdão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 83761533 - pág. 1-2).

Foram prestadas as informações pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso

(Id. 85009453 - Pág. 2-3).

Certificado o decurso de prazo sem a manifestação do Terceiro Interessado Banco BMG S.A. (Id. 87945456 - pág. 1).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 88235973 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) Nº 1003977-68.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: FLITE ROCHA IBANE

RECLAMADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Seção de Direito Público:

Trata-se de
Reclamação, com base no art. 1º da Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, proposta por
Flite Rocha Ibane
contra o acórdão proferido

pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
que deu provimento ao Recurso Inominado n. 1006465-80.2018.811.0006, interposto pelo
Banco BMG
S.A., aqui terceiro interessado, e reformou a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução

opostos pelo banco no Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Moral e Material n. 1006465- 80.2018.811.0006, proposta pelo ora Reclamante, que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Cáceres.

Na origem, tratam-se os autos de ação em razão de descontos indevidos na folha de pagamento do autor, aqui Reclamante.

A sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Cáceres julgou procedente o pedido da demanda e declarou a inexistência de débito e condenou o Banco BMG S.A. demandado ao pagamento do valor de R$7.000,00 a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, bem assim a restituir os valores referentes aos descontos que realizou, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Em novembro de 2019 iniciou o Cumprimento de Sentença, no valor então atualizado de R$55.091,09, posteriormente atualizado em dezembro de 2019 para R$60.907,20, ocasião em que foi postulada penhora on-line, que foi deferida em 11.2.2020.

Em sede de Embargos à Execução o Banco BMG S.A. postulou a nulidade da intimação da sentença e a devolução do prazo de recurso.

Os referidos Embargos à Execução foram julgados improcedentes em 27.5.2020, ocasião em que também foi declarada a extinção do Cumprimento de Sentença, em razão do cumprimento integral da obrigação.

Interposto Recurso Inominado pelo Banco BMG S.A., a decisão colegiada, por unanimidade, lhe deu provimento para reformar a sentença do Juizado Especial, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos pelo banco recorrente, a fim de reconhecer a nulidade da intimação da sentença por não ter sido feita para advogado que tinha postulado intimação exclusiva, bem como declarou nulos todos os atos posteriores, inclusive, a penhora on-line e determinou a liberação dos valores bloqueados.

Nesta Reclamação, o Reclamante
Flite Rocha Ibane
defende a reforma do acórdão por ofensa ao art. 21 da Resolução n. 03/2018 do TJMT, que trata do credenciamento de advogado no PJE, conforme alega já ter sido decidido em outros julgados da Turma Recursal.

O Reclamante requer a nulidade do acórdão, sob alegação de que não seria necessária a intimação específica ao advogado indicado pelo executado.

Pois bem.

Sucede que, em que pese as alegações da Reclamante, não se verifica contrariedade entre o julgamento proferido pela e. Turma Recursal Única com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade, ou mesmo inobservância de acórdão proferido em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC),
requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme a regra dos incisos III e IV, do art. 988, assim como não se verifica tratar das hipóteses dos incisos I e II do referido regramento, que dispõe:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência"

Nota-se, então, que a adequação da Reclamação por ofensa à decisão do STJ ocorre, se e quando o julgado da Turma Recursal afrontar decisão daquela Corte, mas proferidas nas hipóteses contempladas no inciso IV do citado artigo 988, vale dizer em incidentes de julgamento de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Não é, todavia, o que sucede no caso em exame. Aqui, o que se pretende mesmo é que se reexamine, ordinariamente, como se recurso fosse.

Importa ressaltar ainda que o instituto da reclamação não constitui via adequada para preservar a jurisprudência do STJ nos moldes defendidos pelo Reclamante, porquanto
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial.

A falta dos requisitos próprios à espécie
obstam o manejo da Reclamação Constitucional, frisa-se, por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe Reclamação para a preservação de sua jurisprudência, inclusive em sede de recurso repetitivo. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte requerente sustenta, em sua reclamação, que a decisão impugnada teria contrariado o Tema Repetitivo n. 938 desta Corte Superior (REsp 1.599.511/SP), ante o afastamento indevido, na origem, da cobrança da comissão de corretagem.

2.
A Corte Especial do STJ decidiu que a reclamação constitucional não é "instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos" (Rcl 36.476/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020, DJe 6/3/2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl na Rcl 41.437/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 11/05/2021).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EFICÁCIA RESTRITA ÀS PARTES ENVOLVIDAS NO CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
.

1. Nos termos do artigo 105, I, f, da Constituição Federal, compete a este Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial. 2.
A reclamação não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual oriundo a reclamação.
Não se pode pretender que, por intermédio do instrumento constitucional, se avalie o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária.

4.
Os precedentes indicados na exordial não possuem efeito vinculante em relação ao processo dentro do qual se pretende ver resguardada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto originados de demandas absolutamente distintas, sendo de rigor a negativa do pedido reclamatório
.

5. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a decisão proferida nos autos de Conflito de Competência somente se refere ao processo que lhe deu origem, não se estendendo a outros, ainda que análoga a situação fático-jurídica.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg na Rcl 26.635/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. USO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 1.
A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo.
Precedentes: AgInt na Rcl 32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.3.2017; AgInt na Rcl 30.616/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 25.6.2019.

2.
O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal.
Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018 3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a Reclamação, considerando: a) ela não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo; b) sua interposição, na forma do § 5º do art. 988, do CPC/15, é possível unicamente quando esgotadas as instâncias ordinárias e, mesmo assim, desde que não se dê como sucedâneo recursal e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem; c) a alegação dos reclamantes de que "(...) provaram, após inúmeras buscas, que não há outros bens a penhorar além dos precatórios, e que a constrição sobre bens de terceiros é mais nociva" denota evidente intento de utilizar a presente ação como recurso; d) a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado o seu emprego como sucedâneo recursal.

2. A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo. Precedentes: AgInt na Rcl 32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.3.2017; AgInt na Rcl 30.616/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 25.6.2019.

3. É claro o intento dos agravantes de utilizarem a Reclamação como sucedâneo recursal, pois buscam reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos e de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.337.790/PR, concluiu que "(...) o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, não comprovou de forma concreta não possuir outros bens passíveis de penhora, porquanto se resumiu a alegar genericamente a inexistência de patrimônio passível de penhora".

4.
O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal.
Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018.

5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt na Rcl 38.227/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)

"
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...).

II - É incabível a reclamação do art. 988 do CPC/2015 se não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias, pois tal medida processual não serve como sucedâneo do recurso cabível
.
Precedente: AgRg na Rcl 6.572/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 29/6/2016.

III
-
De acordo com a jurisprudência do STJ, a reclamação não se destina a assegurar a aplicação das decisões proferidas sob o rito dos recursos especiais repetitivos aos casos semelhantes, salvo quando as partes envolvidas forem as mesmas e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem. Precedente: AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.

IV - Recurso improvido."
(AgInt na Rcl 32.430/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AFRONTA A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO. A reclamação não é a via apropriada para garantir a observância de teses cristalizadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça, nem para corrigir erros de julgamento ou questionar a “justiça” do conteúdo decisório, consistindo em medida judicial dotada de fundamentação vinculada, nos exatos limites do art. 988 do CPC.” (N.U 1008138-92.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO. O reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1010293-68.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC, assim como da Resolução n. 3/2016 do STJ , julga-se extinto o feito, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.”
(N.U 1013485-09.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

"
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião."
(Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

Observe-se que, no presente caso, o Reclamante se limita a alegar que a decisão da Turma Recursal afronta o art. 21 da Resolução n. 03/2018 do TJMT, todavia, o julgado colacionado à Reclamação não se adequa a qualquer das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC, tampouco da Resolução STJ/GP n. 03/2016.

No que alcança as decisões proferidas pelas Turmas Recursais, o Superior Tribunal de Justiça entende cabível a reclamação, sempre que – do mesmo modo – violarem entendimento sufragado no âmbito de recurso repetitivo ou enunciado de súmula ou, ainda, para garantir a observância de precedentes obrigatórios, o que não ocorre na espécie.

Dessa forma, não demonstrada a divergência em relação a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência deste Tribunal, não cabe a Reclamação.

Cumpre anotar que o mero inconformismo com a decisão proferida em recurso inominado da Turma Recursal não dá amparo ao ajuizamento da reclamação.

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação,
máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação constitucional
que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Posto isso
, julga-se improcedente a presente Reclamação
.

Condena-se o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021